Tribunal: TCU
Processo: 016.146/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Omar Sousa Barbosa (XXX.380.755-XX) em face do Acórdão 12641/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.